Tribunal: TJMT
Processo: 1033544-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033544-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções, Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), J.A. SPEED VISTORIA VEICULAR LTDA - CNPJ: 43.809.636/0001-91 (AGRAVANTE), EVANELSON AUGUSTO OVANDO DE ARAUJO SAMPAIO - CPF: 061.018.781-39 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 537.518.251-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA VISTORIA VEICULAR. CASSAÇÃO DE CREDENCIAL POR REALIZAÇÃO DE VISTORIAS FORA DA LOCALIDADE AUTORIZADA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PENALIDADE MÁXIMA SEM HISTÓRICO DE REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DO CREDENCIAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO PROVIDO.

1.
A Resolução CONTRAN n. 358/2010 prevê penalidades graduadas, como advertência e suspensão, antes da cassação definitiva. A aplicação direta da penalidade máxima, sem sanções intermediárias, configura violação ao princípio da proporcionalidade.

2. O Tribunal possui precedentes que vedam a imposição de penalidades administrativas sem a devida gradação, sob pena de nulidade do ato sancionador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. A. SPEED VISTORIA VEICULAR LTDA.
e
EVANELSON AUGUSTO OVANDO DE ARAUJO

SAMPAIO
em face da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do mandado de segurança n. 1050741-81.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência impetrado contra ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, no qual os recorrentes buscam a reativação de suas credenciais para prestação de serviços de vistoria veicular (Id. 174591784 – processo origem).

Os agravantes alegam que a cassação das credenciais foi desproporcional, uma vez que a suposta irregularidade consistiu na realização de vistorias em município diverso daquele para o qual estavam credenciados, por um curto período de aproximadamente dez dias, após a revogação de uma portaria que permitia a realização de vistorias móveis em decorrência da pandemia de Covid-19.

Argumentam que não agiram de má-fé e que cessaram imediatamente as atividades após tomarem ciência da revogação da autorização, demonstrando compromisso com a legalidade e a boa-fé administrativa.

Aduzem que a sanção aplicada pelo DETRAN-MT desrespeita o princípio da proporcionalidade, previsto no art. 4o da Lei Estadual no 7.692/2002, e afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não teriam sido devidamente notificados sobre o procedimento administrativo que culminou na cassação de suas credenciais. Defendem, ainda, que a medida adotada pelo órgão estatal resultou em prejuízos irreparáveis, incluindo a rescisão de contratos, demissão de funcionários e comprometimento da viabilidade econômica da empresa.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a cassação das credenciais e restabelecer o acesso ao sistema do DETRAN-MT e, no mérito, a anulação da penalidade ou substituição por sanção mais branda (Id. 254460696).

Preparo isento por lei (Id. 254623692).

Antecipação da tutela recursal indeferida, por não estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão (Id. 255160663).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 273221388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que J. A. Speed Vistoria Veicular Ltda. e Evanelson Augusto Ovando de Araújo impetraram mandado de segurança com pedido de liminar contra ato indigitado coator do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT,

objetivando, liminarmente, que a impetrante reative suas credenciais para prestação de serviços de vistoria veicular.

O juízo de piso indeferiu a liminar, sob os seguintes argumentos:

“Depois de analisar o processo administrativo que culminou na cassação das credenciais da impetrante e do vistoriador, verifica-se que ele foi conduzido de forma regular, com instauração formal, apuração dos fatos e identificação de laudos de vistorias realizadas fora da área de credenciamento. A impetrante argumenta que recebeu autorização temporária para realizar as vistorias em município diverso, mas essa autorização foi restrita a um período específico e posteriormente revogada pelo DETRAN-MT.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, é possível verificar que a impetrante teve ciência do processo administrativo. A decisão desfavorável não configura, por si só, violação do direito de defesa, uma vez que foram observadas as garantias processuais e a empresa pôde manifestar-se no curso do processo.

A impetrante alega que a cassação de sua credencial poderá levá-la à falência, causando prejuízos irreparáveis. No entanto, observa-se que a empresa tem alternativas para continuar suas atividades, inclusive com a possibilidade de credenciamento em outra unidade. Não há, até o momento, comprovação suficiente de que o ato administrativo causará prejuízo irreversível, pois existem meios alternativos para a regularização de sua situação.

A sanção de cassação aplicada pelo DETRAN-MT foi baseada nas normas administrativas vigentes, as quais estabelecem a cassação da credencial para casos de descumprimento das disposições quanto ao local de atuação. Considerando a gravidade da infração e a reincidência da conduta, não é possível identificar, de forma preliminar, desproporcionalidade evidente ou ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Assim, a impetrante não demonstrou, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado nem a urgência para justificar a suspensão da sanção administrativa por meio de medida liminar.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar”.

(Id. 174591784 – processo origem)

Pois bem.

Como visto, os agravantes pretendem a suspensão dos efeitos da Portaria n° 132/2023/GP/DETRAN-MT, de 10/03/2023 que cassou os seus credenciamentos perante o DETRAN/MT no processo administrativo disciplinar de credenciamento PADIC no 010/2023/CPPADIC/DETRAN-MT em razão de terem realizados vistorias em cidade diversa das que estavam lotados/credenciados.

Nos termos da Resolução n. 358/2010-CONTRAN, que regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores e dá outras providências, estabelece que as penalidades possíveis a serem aplicadas são as seguintes:

“Art. 36. As instituições e entidades e os profissionais credenciados que agirem em desacordo com os preceitos desta Resolução estarão sujeitos às seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração:

I – advertência por escrito;

II – suspensão das atividades por até 30 (trinta) dias;

III – suspensão das atividades por até 60 (sessenta) dias;

IV – cassação do credenciamento.”

Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo administrativo instaurado para apurar a realização, pelos agravantes, de 67 (sessenta e sete) laudos de vistorias na cidade de Rondonópolis, quando a atuação competia apenas à cidade de Cuiabá, embora à primeira vista não possua mácula no procedimento, aparentemente a pena dele decorrente mostra-se desproporcional.

Isso porque restou demonstrado no procedimento que a conduta dos agravantes atentou contra a fé pública e contra a Administração Pública, ensejando, por consequência, na imposição de penalidade em grau máximo, esta relativa à cassação do credenciamento.

Com efeito, a aplicação da penalidade em questão, embora encontre respaldo na literalidade do art. 36, § 6o, da Resolução CONTRAN n. 358/2010, que prevê a cassação do credenciamento quando já aplicada a pena de suspensão das atividades por até sessenta dias e/ou quando verificada a prática de ato de improbidade administrativa contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada (art. 31, IV), mostra-se desproporcional, na medida em que os autos não revelam que os agravantes em momento distinto tenha sofrido outra penalização.

A propósito, esta egrégia Corte de Justiça, em caso análogo aos autos, assim se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – BAR – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – MEDIDA QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS A QUE SÃO SUBMETIDOS O ATO ADMINISTRATIVO – ATO ILEGAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O ato administrativo pressupõe o devido processo legal, observando-se o princípio da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. A cassação de alvará de um estabelecimento comercial sem observância do princípio da proporcionalidade e da ampla defesa, configura arbitrariedade, que justifica a correção na via judicial.” (Ap 139848/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015)

Assim sendo, penso que a manutenção dos efeitos da sanção aplicada é capaz de gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação aos agravantes, na medida em que o ato em si acarretará notória violação ao princípio da livre iniciativa comercial (art. 170, CF).

Dessa forma, não se discute nesta fase de cognição sumária a legalidade do ato praticado pelos agravantes, mas sim se a medida imposta como forma de penalização foi de tamanha gravidade de forma a autorizar a aplicação de pena em grau máximo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por J. A. Speed Vistoria Veicular Ltda. e Evanelson Augusto Ovando de Araújo para suspender os efeitos da Portaria n° 132/2023/GP/DETRAN-MT, de 10/03/2023, que cassou os credenciamentos perante o DETRAN/MT, a fim ser sustado o ato do bloqueio do acesso ao sistema até o julgamento final do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025